Tribunal: TJPA
Processo: 0810746-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810746-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ATILA GARCIA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810746-63.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA: MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA 9803-A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

AGRAVADO: ATILA GARCIA DO VALE

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial e deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, caso este não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer sua conversão em ação executiva, devendo esta ser deferida, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810746-63.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA: MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA 9803-A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

AGRAVADO: ATILA GARCIA DO VALE

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém no bojo da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0049447-09.2013.8.14.0301) proposta em desfavor de ATILA GARCIA DO VALE, que assim decidiu:

“(...)

DECISÃO

INDEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva tendo em vista a pendência de ação revisional apensa a este processo.

Assim, determino a suspensão do presente processo enquanto se discute a demanda revisional.

(...)”

A Agravante afirma que propôs ação de busca e apreensão contra ATILA GARCIA DO VALE, ora Agravado, em razão de injustificada inadimplência em relação às obrigações contratuais assumidas por força de contrato celebrado entre as partes.

Esclarece que foi deferida a liminar de busca e apreensão, sendo o réu citado, contudo, as diligências para a localização do bem resultaram infrutíferas, pois o bem não está na posse do recorrido, o que inviabilizou o prosseguimento do feito pelo procedimento da busca e apreensão.

Dessa forma, a agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme lhe faculta o artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3485482).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 3613910).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra r. decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão promovida contra

ATILA GARCIA DO VALE
, indeferiu o pedido conversão da busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial ante a não localização do bem oferecido em garantia.

Urge salientar que a cognição desta Corte esta limitada ao exame da decisão interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, as quais, em regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se há possibilidade de converter a ação de busca e apreensão, em ação de execução de título executivo extrajudicial.

Conforme estabelece o Decreto-lei 911/1969, em seus artigos 2º, §2º e art. 3º, caput:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Com efeito, a utilização da ação de busca e apreensão é possível quando o inadimplemento se revela incontroverso, evidenciando-se a mora automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento.

Ainda sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula 380, dispondo que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Neste sentido, julgado do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE AGIR.
AFASTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA Nº 211 DO STJ.

1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a constituição em mora do devedor inadimplente por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio, sendo desnecessária a notificação pessoal.
Além disso, o simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora (Súmula nº 380 do STJ). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2.
A utilização da busca e apreensão é possível quando o inadimplemento se revela incontroverso, evidenciando-se a mora automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re
).

3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a inadimplência, demandaria a análise de cláusulas contratuais e a incursão na seara fático-probatória, situação que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A Corte estadual, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não apreciou a tese de que a existência de encargos abusivos descaracteriza a mora. Não se vislumbrando o efetivo prequestionamento e deixando a parte recorrente de alegar, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, incide o óbice da Súmula 211 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 718438 MS 2015/0125351-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2017)

Sendo assim, o credor tem o direito de apreender o bem objeto de alienação fiduciária, caso reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Como também, não afasta a caracterização da mora o ajuizamento de ação revisional.

Com efeito, inexiste prejudicialidade entre as ações revisional e de Busca e apreensão, para fins de suspensão desta, pois a discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão.

Assim manifesta o STJ:

RECURSO ESPECIAL No 1.539.613 - MA (2015/0148521-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME ADVOGADOS : JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ E OUTRO (S) - PI002523 SABRINA DE SOUSA ARAÚJO - PI005939 RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA E OUTRO (S) - MA008681 CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - MA011413A AGRAVANTE : C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME ADVOGADO : JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ E OUTRO (S) - MA006055A AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA E OUTRO (S) - MA008681 CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - MA011413A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTE. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MORA. NOTIFICAÇÃO. TABELIONATO COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. TEMA 530. PESSOA DESTITUÍDA DE PODERES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de busca e apreensão.

2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações.

3. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional.

4. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Tema 530.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.

6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Agravo em recurso especial prejudicado. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 20/08/2014. Agravo em recurso especial: 26/05/2015 Processo atribuído ao Gabinete em: 25/08/2016. Ação: de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de C E P BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME na qual requer a busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Decisão interlocutória: deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos da ementa abaixo: "
BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA
. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR. 1. O mero ajuizamento prévio de ação de revisão de cláusulas contratuais não implica suspensão da demanda de busca e apreensão do veículo, uma vez que inexiste prejudicialidade externa entre elas. 2. Segundo a firme orientação do STJ, é válida a notificação extrajudicial comprobatória da mora ainda que seja expedida por cartório localizado em comarca diversa da qual reside o devedor. 3. A devolução antecipada das parcelas pagas pelo consumidor não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 4. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade." (fl. 164, e-STJ). Recurso especial: alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 265, IV, a, do CPC/73, 53 do CDC e 8o e 9o da Lei 8.935/94. Sustenta, em síntese, i) a obrigatoriedade da suspensão da ação de busca e apreensão em virtude da existência de uma ação revisional, ii) a impossibilidade de concessão da liminar em busca e apreensão do veículo dado em garantia sem a prévia devolução dos valores já pagos e iii) a invalidade da notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos de comarca diversa do domicílio do devedor, bem como recebida por pessoa destituída de poderes para representar a pessoa jurídica demandada. Decisão de admissibilidade: verificou a aplicação da Súmula 83/STJ quanto à análise da violação dos arts. 265, IV, a, do CPC/73 e 8o e 9o da Lei 8.935/94, a despeito de admitir o recurso especial. Agravo em recurso especial: interposto visando a análise do apelo extremo. RELATADO O PROCESSO. DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/1973. Em face da admissibilidade do recurso especial realizado pelo tribunal de origem, mostra-se prejudicada a análise do agravo em recurso especial interposto pela parte recorrente, cujo escopo é justamente a análise do presente apelo extremo. 1.
Da conexão e da prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e revisional de cláusulas contratuais O TJ/MA, ao decidir que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Precedentes: AgInt no AREsp 883.712/MS, 4a Turma, DJe de 23/03/2017; (AgRg no AREsp 747.570/MS, 3a Turma, DJe de 30/09/2016, AgRg no AREsp 41.319/RS, 4a Turma, DJe de 11/10/2013. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior, ao analisar hipótese semelhante à dos autos, manifestou o entendimento de que, caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais.
A propósito, confira-se: AgRg no AREsp 719.363/MA, 4a Turma, DJe 10/08/2015; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, DJe 11/10/2018; AgInt no AREsp 941.166/MS, 4a Turma, DJe 26/06/2017; AgInt no AREsp 863.320/MS, 3a Turma, DJe 04/04/2017; AgInt no REsp 1597624/RJ, 3a Turma, DJe 29/08/2016.
Nesse sentido, depreende-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ.

Incide, portanto, na hipótese, a Súmula 568/STJ.
2. Da validade da notificação extrajudicial O TJ/MA, ao decidir pela validade da notificação extrajudicial para comprovar a mora do devedor ainda que promovida por cartório localizado em comarca diversa de onde reside o obrigado, se alinhou com o entendimento do STJ. Logo, considerando a tese firmada no STJ, de que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando efetivada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor (REsp 1.184.570/MG, 2a Seção, DJe de 15/05/2012 Tema 530); o acórdão recorrido não merece reforma. Incidente, no ponto, a Súmula 568/STJ. Por outro lado, também, da análise aos autos, observa-se que o Tribunal de origem ao apreciar a questão atinente ao recebimento da notificação extrajudicial, entendeu pela validade da comunicação com base na aplicação da teoria da aparência. No entanto, tem-se que o recorrente limitou-se a rebater o fundamento sustentando que a notificação foi recebida por pessoa destituída de poderes para representar a pessoa jurídica demandada, deixando de tecer qualquer consideração quanto à aplicação da teoria mencionada. Incide, na espécie, o óbice sumular 283/STJ. 3. Da fundamentação deficiente Os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram como o acórdão recorrido violou o art. 53 do CDC quanto à tese ventilada nas razões de seu recurso especial atinente à impossibilidade de concessão da liminar em busca e apreensão do veículo dado em garantia sem a prévia devolução dos valores já pagos. Desse modo, em face da ausência de subsunção da tese à norma legal reputada violada - que cuida de nulidade de cláusulas contratuais que estipulem a perda total de prestações em face do inadimplemento contratual -, a ensejar a deficiência de fundamentação recursal, inviável a análise do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. 4. Da divergência jurisprudencial Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese do recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: REsp 1.650.342/SP, Segunda Turma, DJe de 20/04/2017; AgRg no AREsp 289.699/MG, Primeira Turma, DJe DE 13/05/2013. Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ e JULGO PREJUDICADO a análise do agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2018. Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora

(STJ - REsp: 1539613 MA 2015/0148521-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 08/11/2018)

Dessa forma, na ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial e deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, caso este não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer sua conversão em ação executiva.

A conversão decorre de expressa previsão legal, por força do art. 4º do Decreto n. 911/1969:

“Art. 4º
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Nesse sentido, trago o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA
. (...) 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4º do referido Decreto-Lei.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ, AgInt no REsp 1667363/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
BEM NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO PREMATURA DE CONTESTAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. CASO CONCRETO QUE INDICA A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PELA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 239, § 1º E 240, § 1º, CPC/2015 (CORRESPONDENTES AOS ARTS. 214, § 1º E 219, § 1º, CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.”

(TJPR - 17ª C. Cível - 0049384-81.2018.8.16.0000 - Marialva - Rel.: Lauri Caetano da Silva - J. 21.02.2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA AUTORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. ARTS. 4º E 5º DO DECRETO-LEI N. 911/1969
. "A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969,
o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do referido Decreto-Lei. [...]" (AgInt no AREsp n. 1.451.308/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25-6-2019
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40312022020198240000 Blumenau 4031202-20.2019.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 12/05/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA UNA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE DO RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – BEM NÃO LOCALIZADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento de parte do recurso.
Em sendo frustrada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, mostra-se cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

(TJ-MT - AC: 00309477720138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO MOTIVADA PELA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM GRAVADO COM O ÔNUS. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 4º, DO DECRETO-LEI 911/69).
DESNECESSÁRIA A ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA TANTO. INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00574467620198160000 PR 0057446-76.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Destarte, não há relação de prejudicialidade entre as ações revisional e de Busca e apreensão, uma vez que não há decisão favorável ao ora agravado que materializasse óbice à conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da demanda com a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/11/2020